Tribunal: TJES
Processo: 5007086-71.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007086-71.2025.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: SUDARIO RODRIGUES CUNHA FILHO e OUTROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA ASSEGURAR A OCULTAÇÃO DE OUTRO CRIME (ART. 121, § 2º, V, CP). INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos em Sentido Estrito interpostos pelas defesas de Maycon da Silva Ferreira e Sudário Rodrigues Cunha Filho contra
a
decisão da 1ª Vara Criminal de Linhares que os pronunciou como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, V, c/c art. 61, II, “h”,
na forma

do
art. 29, todos do Código Penal, por homicídio cometido para assegurar a ocultação de outro crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há ausência de provas aptas a justificar a pronúncia dos recorrentes; e (ii) analisar se a decisão atacada afrontou o princípio da presunção de inocência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, bastando a comprovação da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo aplicável nesta fase o princípio do
in dubio pro societate
.

4. Presentes a materialidade e os indícios de autoria, extraídos do Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Laudo Cadavérico e depoimentos testemunhais colhidos na fase policial e judicial, que apontam a participação dos recorrentes no homicídio.

5. As teses defensivas de negativa de autoria e ausência de provas devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri, competente para o julgamento do mérito da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
5007086-71.
202
5
.8.08.00
30

RECORRENTE
S
:
MAYCON DA SILVA FERREIRA
e

SUDÁRIO RODRIGUES CUNHA FILHO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Eminentes pares, conforme relatado, trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por
MAYCON DA SILVA FERREIRA
e
SUDÁRIO RODRIGUES CUNHA FILHO
em face

da d
ecisão proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

na

A
ção Penal nº 0009577-35.2008.8.08.0030 (
fls. 297/300 – ID 13945596
), que, em síntese, pronunciou os
recorrente
s

como incursos nas sanções contidas no art. 121, §2º, V (para assegurar a ocultação de outro crime), c/c art. 61, II, alínea “
h”
, na forma do art. 29, todos do Código Penal.

Em suas razões,
a defesa de
M
aycon da Silva Ferreira
pugna pela reforma da decisão
, objetivando, em suma, que o pronunciado
seja
absolvido, por
au
sência de
provas,
já que sempre negou os fatos descritos na denúncia
e a prova testemunhal não apontou a sua participação ou apenas “ouviu dizer”
(
fls.
323/325 – ID 13945596).

De igual maneira,
a defesa de
Sudário Rodrigues Cunha Filho

busca
a absolvição do recorrente, por ausência de provas de sua participação no crime (fls. 15/19 – ID 13945593).

Contra-argumentos apresentados pela manutenção da sentença de pronúncia (fls. 06/12 – ID 13945593).

Proferido juízo de retratação negativo (fls. 03/05 – ID 13945593).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pelo desprovimento dos recursos (ID 14616444).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a denúncia que no dia 21/09/2008, por volta das 17h,
no Sítio Portela,
bairro Olaria, no Município de Linhares, os denunciados, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, mediante disparos de arma de fogo, mataram
Antonio José dos Santos
.

Consta que o
delito
foi cometido para assegurar a ocultação de outro crime, pois a vítima teria visto o momento em que os denunciados mataram Jean da Silva Alves dos Santos.

Pois bem.

Registro, inicialmente, que a decisão de pronúncia apenas exterioriza a admissibilidade da acusação para fins de encaminhamento do caso para apreciação do Tribunal do Júri, considerando a existência de indícios de autoria e materialidade, sendo certo qu
e
“dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal.”

(AgRg no AREsp 824.780/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 11/04/2017)

Aplica-se, portanto, nesta fase,
o princípio
in dubio pro societate
,

“não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.”

(ARE 986566 AgR - Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017)

No caso
em julgamento,
constata-se a existência de provas suficientes para fins de pronúncia dos recorrentes, na forma concretizada.

Presentes a

materialidade
e os indícios de autoria

através do
Auto de Prisão em Flagrante de Sudário Rodrigues da Cunha Filho (fl
s
. 06/
07
), do
Boleti
m

de Ocorrência Policial
(fls.
11/12
),
do

Laudo de Exame Cadavérico (fl. 4
6
),
além da
prova oral produzida
na seara administrativa

pelos policiais militares condutores do flagrante,

por Henrique Moraes Souza

(fls. 26/27)
e
por Rodrigo Pires Ribeiro (fls.

54/56)

e
em juízo
(fls. 249/250)
, sob o manto do contraditório e da ampla defesa.

P
erante a autoridade policial,
Henrique Moraes Souza

(fls. 26/27)
declarou que:
"(...
)
Sud
a
rio retornou para prisão no DPJ de Linhares, ficando preso novamente com o depoente até a data de ontem, isto é 22 de setembro de 2008; Que o depoente juntamente
a
outros presos ficaram curiosos e indagaram Sudario o porquê, que o mesmo havia retornado para a prisão no DPJ,
tendo o mesmo relatado que fora a pessoa que cometeu o homicídio contra uma pessoa de idade de prenome Antônio.

Que Sudario esclareceu a todos os presos que se encontravam na mesma cela no DPJ, inclusive ao próprio depoente que inicialmente queria amarrar o senhor de idade para poder assassiná-lo a noite; Que segundo Sudario o crime foi cometido também com a participação de outra pessoa
; Que Sudário disse que esse plano, qual o de amarrar a vítima não deu certo, porque o senhor correu. Que mesmo diante do senhor ter corrido, Sudário afirmou que enquanto a vítima corria, desferiu tiros contra a vítima, não sa
b
endo o depoente informar se foi apenas um ou vários tiros, pois Sudário não lhe relatou esse detalh
e
.
Que segundo Sudário, após o primeiro tiro o senhor veio a cair, não tendo Sudário informado ao depoente em qual local do corpo o tiro acertou a vítima.

Que embora não saiba a região do corpo da vítima em que foi atingido, Sudário disse que quando atirou a vítima estava de costas, correndo tentando fugir de si
.
Que após a vítima ter caído com o tiro a mesma se levantou e puxou um facão, ocasião em que a outra pessoa

que estava acompanhada de Sudário imediatamente efetuou mais disparos

(...).
"
(g.n.)

Em juízo (fl. 225), o
PCES
Everaldo Bispo dos Santos

relatou que:
"(...
)
Que não se recorda de ter participado das investigações, mas se recorda que n
o
depoimento de Ivanilda Andrade prestado as fls. 23, tomou conhecimento de que o acusado Sudário esteve envolvido em um crime cometido anteriormente, cujo a vítima era o marido de Ivanilda; Que a partir dessa informação esse fato foi levado ao Delegado de Polícia para requerer a microcomparação balística na apuração da morte do marido de Ivanilda;
Que pelas informações colhidas pela polícia os autores do crime contra a vítima Antônio José dos Santos foram Sudário e Beicinho
; Que não sabe o nome de beicinho;
Que a motivação do crime foi o fato da vítima Antônio José dos Santos ter sido testemunha do assassinato do marido da Ivanilda (Jean)
;
Que o acusado Sudário é conhecido da polícia, tendo envolvimento com crimes desde quando era menor de idade

(...).
"
(g.n.)

Pelo conteúdo dos depoimentos, constata-se realmente a presença dos indícios de autoria aptos para fins de pronúncia, não devendo prevalecer a tese apresentada pel
a defesa
tratando-se de abordagens que deverão ser deslindadas perante o júri popular.

Enfim, constato que a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413,
caput
, e §1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando os dispositivos legais em que est
ão
incurso
s
o
s
acusado
s
.

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.